Tribunal: TJPA
Processo: 0819331-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819331-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JBS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JBS S/A contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da exceção de pré-executividade na execução fiscal movida pelo Estado do Pará. A agravante alegou prescrição intercorrente diante da ausência de citação válida por mais de sete anos e indicou erro na identificação do sujeito passivo da execução, sustentando desídia da Fazenda Pública. Pleiteou o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade da executada por incorreta identificação do sujeito passivo; (ii) estabelecer se está caracterizada a prescrição intercorrente pela ausência de citação válida por longo período, atribuída à inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade não é cabível quando a análise da ilegitimidade da parte executada demanda dilação probatória, sendo essa matéria incompatível com o rito sumário da execução fiscal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 393/STJ.

A ausência de comunicação ao Fisco, pela incorporadora JBS S/A, da incorporação da empresa Bertin S/A afasta qualquer impedimento para o redirecionamento da execução, sendo desnecessária a alteração da CDA, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 1049/STJ.

A demora na citação não caracteriza, no caso concreto, prescrição intercorrente, pois não houve inércia da Fazenda Pública, que cumpriu as determinações judiciais; o atraso é atribuído à morosidade do Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é incabível quando a matéria alegada demanda dilação probatória, como ocorre com a suposta ilegitimidade do sujeito passivo por incorporação empresarial.

O redirecionamento da execução fiscal à empresa sucessora é possível mesmo sem modificação da CDA, quando a operação de incorporação não é oportunamente comunicada ao Fisco.

A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre da morosidade do Poder Judiciário e não da inércia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 240, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 393 e 106; STJ, Tema Repetitivo nº 1049; STJ, AgInt no REsp n. 2.051.709/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819331-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
JBS S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID n. 17232272)
, interposto por
JBS S/A
, em face de
Decisão Monocrática de ID n. 16804615
, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela agravante, mantendo o entendimento da instância de origem acerca da rejeição da exceção de pré-executividade, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do Agravo de Instrumento, sustentando que a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado do Pará em novembro de 2012 foi direcionada a parte incorreta (BERTIN S/A, empresa posteriormente incorporada pela JBS S/A) e que, somente em outubro de 2021, foi promovida a indicação do devedor correto, evidenciando desídia do ente exequente.

Alega que houve prescrição intercorrente, visto que a citação válida não se concretizou por mais de sete anos, por culpa da parte autora, e não por exclusiva morosidade do Poder Judiciário. Argumenta, com base no art. 240, §§ 2º e 3º do CPC, que cabia à Fazenda Pública diligenciar tempestivamente pela citação do devedor, o que não ocorreu. Destaca que mesmo após intimação judicial para atualização da dívida e fornecimento de endereço da executada, o Estado permaneceu inerte por quase três meses e, quando se manifestou, apresentou dados genéricos e insuficientes quanto ao valor exato da execução.

Cita jurisprudência do STJ e do TJPA para reforçar que a inércia da Fazenda Pública afasta a incidência da Súmula 106/STJ e atrai o reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumenta que, no caso concreto, a execução fiscal ficou sem andamento útil por período superior a cinco anos e que isso compromete a legalidade e a efetividade da cobrança.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente, com base nos fundamentos apresentados.

Contrarrazões
no ID n. 17540745, pelo
ESTADO DO PARÁ
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

O feito fora inicialmente colocado em pauta para julgamento no plenário virtual que teve início no dia 26/05/2025 (ID n. 26835027). Todavia, em razão de discordância da Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, este fora retirado da pauta virtual.

Em razão do resultado não unânime, coloco o feito
pauta presencial
em , em observância ao disposto no art. 142, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do RITJPA.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de acolhimento de exceção de pré-executividade, bem como pelo reconhecimento da prescrição intercorrente no processo origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 16804615):

“(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão vergastada não merece reforma. Explico.

Como cediço, o Colendo Tribunal da Cidadania estabeleceu na Súmula n. 393, as matérias conhecíveis por meio de exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, vejamos:

Súmula 393/STJ- A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, a análise da suposta irregularidade referente a indicação correta do devedor na constituição do crédito tributário inevitavelmente exigiria dilação probatória, o que é incabível na estreita via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, se posiciona de maneira sedimentada o Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ.

1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ).

2. No caso, a questão acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução, razão por que não é m atéria aferível em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.775.722/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.850.316/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021; AgInt no REsp n. 1.885.901/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.051.709/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA.

1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para rediscutir a presença dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo, bem como se houve, ou não, o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Outrossim da análise detida dos documentos dos autos de origem, não vislumbro comprovação de que a empresa agravante comunicou ao Fisco acerca da incorporação da empresa executada. Em face disso, não há impedimento para o redirecionamento da execução fiscal para a empresa sucessora, afastando-se, destarte, a incidência da Súmula n. 392, do STJ, que dispõe:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

Esta é inclusive a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1049, firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”.

Ademais, no tocante a prescrição intercorrente, de igual modo, não há o que se falar em sua ocorrência, conforme será esmiuçado a seguir.

Analisando os autos de origem verifico que a ação de execução foi ajuizada em 28 de novembro de 2012 (ID. 20639706 – autos de origem). Prosseguindo nos autos, tem-se que em 06/03/2013, foi determinado a citação do executado (ID. 20639707 – autos de origem), e, tão somente em 06/06/2019, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos a Fazenda Pública para adotar providências quanto a atualização da dívida e o endereço atualizado do executado (ID. 20639707, p. 03 – autos de origem).

Em ato contínuo, a Fazenda Pública em 16/10/2019 cumpriu o determinado, apresentando e apresentou o valor atualizado da dívida a ser executada e o endereço do executado (ID. 20639708 – p. 02 – autos de origem), e na data de 15/01/2021, a Fazenda Pública requereu a inclusão dos dados da executada em cadastro de inadimplentes (ID n. 22469541).

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em desídia por parte da Fazenda Pública ora exequente, já que cumpriu as determinações do Juízo
a quo
, devendo ser atribuído o atraso a morosidade da justiça, não restando configurada a prescrição.

É nesse sentido a jurisprudência sedimentada no Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.

2.
"É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)"
(AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.661.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020)

Diante da fundamentação suso expendida, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada que rejeitou a exceção de pré-executividade, quando esta resta escorreita e alinhada ao posicionamento sedimentado no Tribunal da Cidadania.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão ora vergastada, nos termos do
decisum
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, não resta caracterizada a prescrição intercorrente no processo origem por desídia do exequente/agravado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 16804615, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/06/2025